Tribunal: TJDFT
Processo: 0746234-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746234-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDRIA CRISTIANE DE SOUZA ROSA SILVA AGRAVADO: LILIANE MARIA COUTINHO BARBOSA D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 22275010. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator